Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente diante da recalcitrância dos pacientes na prática delituosa.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.